Tribunal: TJDFT
Processo: 0003863-38.2004.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo, pelas palavras das vítimas sobreviventes, pelas provas testemunhais, todas coerentes e harmônicas entre si, bem como pela prova pericial.
2. Denota-se, pelas provas coligidas, que o réu agiu com negligência, ao conduzir seu veículo embriagado, e com imprudência, por estar em zigue zague na pista, vindo a colidir com o veículo que trafegava à frente na pista oposta, causando a morte de uma das vítimas.
3. As circunstâncias do crime foram corretamente desabonadas, considerando terem sido graves, pois as provas dos autos revelam que o réu conduziu o veículo sob efeito de álcool, como também violou as regras de uma condução segura do automóvel ao dirigir em zigue-zague, enquanto bebia uma lata de cerveja.
4. Recurso conhecido e desprovido.